Tribunal: TJES
Processo: 5012544-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012544-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANTENOR FRANCA NETTO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, cuja segregação se fundou na gravidade concreta do delito, nas imagens do crime captadas por câmeras de vigilância, e em alegadas ameaças a testemunha. Sustenta-se ausência de indícios de autoria, nulidade probatória e contradições na prova testemunhal. Pedido liminar foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente; (ii) analisar se os elementos colhidos na instrução afastam os requisitos legais da prisão preventiva, autorizando a revogação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito, caracterizado por homicídio com diversos disparos em ambiente público, captado por videomonitoramento, o que evidencia risco à ordem pública.

4. O juízo de origem fundamentou a manutenção da prisão na conveniência da instrução criminal e necessidade de aplicação da lei penal, além da frieza dos executores e possível coação de testemunha.

5. A via estreita do habeas corpus não permite exame aprofundado sobre mérito probatório, sendo suficientes, nesta fase, os indícios de autoria e materialidade.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
125
44
-
62
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: ANTENOR FRANÇA NETTO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DE DIREITO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de

ANTENOR FRANÇA NETTO
(ID
15282518
),
contra
suposto
ato coator praticado pelo

J
u
í
z
o

da
1
ª Vara
Criminal
de
São Mateus
n
os autos da
Ação Penal
nº
5009697-77.2024.8.08.0047
.

O
impetrante

sustenta, em suma,
que: I)
o

p
aciente foi
preso em
16/
01/2025
, por força d
o
mandado de prisão temporária, pela suposta participação em crime de homicídio;
II) a
prisão temporária foi convertida em preventiva em 30/
01/2025,
com base
nas imagens extraídas da câmera de
videomonitoramento do
estabelecimento
comercial
onde ocorreu o
crime, no qual o
p
aciente supostamente teria "apontado" para a vítima;
III) a prisão cautelar também encontra-se fundada na
"gravidade concreta do delito" e
n
a "contumácia" dos denunciados, além de supostas ameaças a uma testemunha preservada;
IV)
ocorre que à época da prisão temporária, o inquérito policial já havia se encerrado, sem que houvesse qualquer elemento concreto que demonstrasse a participação do paciente no cometimento do delito; V) ainda assim, o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão temporária em preventiva, sustentando o
periculum libertatis
em razão da suposta gravidade concreta dos fatos e ameaças à testemunha, além da fuga dos demais denunciados, com exceção do paciente; VI) em sede de resposta
à
acusação, a defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, mas o magistrado a manteve ao fundamento genérico de que as alegações versavam sobre matéria meritória,
que
seria analisada em momento
oportuno; VII) foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório dos acusados, mas apesar da fase processual avançada, o juízo
a quo
manteve o decreto prisional do paciente,
por
persistir
em o
s fundamentos que ensejaram a segregação cautelar;
VIII) os elementos colhidos durante a instrução fragilizam os indícios de autoria e afastam qualquer risco que justifique a privação de liberdade do paciente, além de revelarem a nulidade da principal prova utilizada pela acusação; IX) a testemunha preservada apresentou versões distintas e contraditórias na
s

esferas
inquisitorial e judicial; X) a tese de que o paciente teria “apontado” ou “enrolado” a vítima até a chegada do executor do homicídio caiu por terra, porquanto em juízo, Alex confessou o crime e declarou que ele e a vítima já possuíam desentendimentos prévios,
tornando inaceitável a manutenção da prisão preventiva apenas com base na narrativa presumida da acusação; XI) ausência de fundamentos para a prisão preventiva.

C
om base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a revogação da prisão
preventiv
a,
com a expedição do competente alvará de soltura.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 15347066).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
15374586
).

Em seguida, Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
15442439
).

P
ois bem.

Na espécie,

em que pese os respeitáveis argumentos destacados pel
o

impetrante
,
rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art.
121
do Código Penal, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

Quanto
ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que decret
ou
a prisão do paciente encontra-se f
undamentada
na necessidade de garantia da ordem pública,
na conveniência da instrução criminal
e para assegurar a aplicação da lei penal, por se tratar de
“
crime de homicídio consumado, mediante diversos disparos de arma de fogo a curta distância, que foi gravado pela câmera de videomonitoramento do estabelecimento comercial em que os fatos ocorreram, cujas imagens revelaram a frieza dos envolvidos, tendo sido a vítima surpreendida com os disparos, não cessando o ataque mesmo quando ela tentou se esquivar, evidenciando a gravidade em concreto do delito.”

Neste ponto
,
a jurisprudência é tranquila
em
admitir a prisão preventiva
como

garantia da ordem pública
quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta
justificar a prisão na
gravidade abstrata do crime,
sendo
necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública
se solto estiver
(
STF,
HC 136784, julgado em 22/11/2016;
STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018)
.

Portanto
,
presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, conforme fundamentado pela autoridade apontada como coatora,
deve
subsisti
r
,
neste momento, o
princípio da confiança no juiz
da causa
, consoante o seguinte julgado deste TJES:

HABEAS CORPUS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus 100170000838, Relator:
Des.
P
edro Valls Feu Rosa
, P
rimeira Câmara Criminal,
Julgado em
24/05/2017)

Finalmente,
é de se registrar que

conforme
já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição,
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”
.
1

Nessa linha de raciocínio, consoante brilhante Parecer Ministerial,
“não há dúvidas de
que
a decisão – que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva – trouxe fundamentação concreta e suficiente para justificar a imposição da cautelar extrema como garantia da ordem pública, em consonância com o entendimento corrente no Superior Tribunal de Justiça e nesse egrégio Tribunal.”

À luz do exposto
,

sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.